Tribunal: TJBA
Processo: 8076194-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076194-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARINALVA DA SILVA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITARANTIM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. “AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA ANTECIPADA.” TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. APOSENTADORIA E NOVO CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, objetivando a suspensão dos efeitos de exoneração de servidora municipal e sua imediata reintegração ao cargo de merendeira. A agravante alega que, após aposentadoria como professora pelo RGPS, ingressou por concurso público em cargo diverso e que a exoneração se deu sem processo administrativo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito à reintegração no cargo público e o risco de dano irreparável; (ii) saber se a exoneração da servidora, fundada em suposta acumulação indevida de proventos e remuneração, é válida mesmo sem a instauração de processo administrativo. III. Razões de decidir 3. A documentação apresentada pela agravante revela que ela foi exonerada por suposta vedação constitucional à acumulação de aposentadoria pelo RGPS com remuneração de cargo público, embora tenha ingressado no novo cargo por meio de concurso público e em função diversa da exercida antes da aposentadoria. 4. Não restou demonstrada a ilicitude na acumulação de cargos, tampouco foi instaurado processo administrativo com garantias do contraditório e ampla defesa, circunstância que viola os arts. 5º, LIV e LV da CF/88. 5. O risco de dano grave ou de difícil reparação está configurado pela interrupção do pagamento de vencimentos, de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da agravante. 6. Os requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) estão presentes, devendo ser confirmada a decisão que deferiu monocraticamente a tutela recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A exoneração de servidor público concursado, fundada em suposta acumulação indevida de proventos com remuneração, neste caso em que se alega tratar de novo concurso público, exige prévia instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa; 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para reintegração em cargo público quando demonstrada a probabilidade do direito à permanência no cargo e o risco de dano irreparável decorrente da exoneração.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, § 10; CPC, arts. 931, 937, VIII, 300 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 606. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8076194-50.2024.8.05.0000, sendo agravante Marinalva da Silva e, agravado, Município de Itarantim, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator